Tribunal: STF
Processo: RE 76346
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-07
Data de publicação: 1973-08-07

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL. COBRANÇA DE NOTAS PROMISSORIAS REGULARMENTE
REGISTRADAS E DE UMA NOTA PROMISSORIA SEM REGISTRO DO ENDOSSO.
CARÊNCIA TOTAL DA AÇÃO DECRETADA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO
FEDERAL. PROCEDENCIA DA AÇÃO EM PARTE, EXCLUIDA A COBRANÇA DA
PROMISSORIA SEM ENDOSSO REGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.